Tribunal: TJMT
Processo: 1018921-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018921-75.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE
AGRAVANTES: VERA LÚCIA LEITIS BARBOSA, DEBORAH LEITIS BARBOSA, RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS e SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Vera Lúcia Leitis Barbosa, Deborah Leitis Barbosa, Raquel Leitis Barbosa de Medeiros e Sarah Leitis Barbosa Tomazi contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Oficial do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Nova Canaã do Norte, indeferiu a liminar.
Alegam, em preliminar, a nulidade da decisão, ante a “ausência de fundamentação para rejeitar os embargos de declaração opostos sem enfrentar a tese de omissão que foi arguida”.
No mérito, asseguram que “comprovaram que todos os impostos devidos foram recolhidos quando da lavratura da Escritura Pública de Inventário e Partilha perante o r. Cartório do 2o Ofício Extrajudicial da Comarca de Sinop/MT”, pelo que não há Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD a ser recolhido.
Asseveram que “não se pode condicionar o registro de escritura pública ao pagamento de tributos cujo fato gerador ainda não ocorreu, exatamente na forma como decidido recentemente pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1294969, com repercussão geral”.
Afiançam que “foram surpreendidas por fato novo e relevante ao deslinde do feito, eis que o Agravado, em ato de represália, comunicou à SEFAZ/MT (Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso) acerca de eventual necessidade do recolhimento do ITCD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação) adicional, circunstância que resultou na apresentação de impugnação pelas ora Recorrentes e gerou a suspensão do trâmite tributário, isto é, inexistindo exigência de recolhimento do ITCD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação)”.
Afirmam que “esclareceram que a questão da injustificada recusa do Agravado em registrar a Escritura Pública de Inventário e Partilha tem acarretado prejuízos à sociedade local, pois na área do imóvel rural cujo inventário se pretende registrar existe um bem público, qual seja, a Escola Estadual ‘Nova União’, localizada Distrito Ouro Branco, no Município de Nova Canaã do Norte, a qual precisa urgentemente ter sua matrícula desmembrada para viabilizar o recebimento de recursos públicos para a construção de uma quadra para as crianças”.
Requerem:
[...] 4.1. Liminarmente, a atribuição de efeito ativo ao recurso, deferindo a tutela de urgência para determinar que o Agravado não condicione o registro da Escritura Pública de Inventário e Partilha ao prévio recolhimento de tributo não exigível (ITCD), visto que:
4.1.1 os créditos tributários cuja comprovação de pagamento está sendo exigida pelo Agravado, por meio das Notas Devolutivas, estão com a exigibilidade suspensa, conforme comprovam as Certidões Positivas com Efeitos de Negativas juntadas nos ID ́s 62108629, 62108631, 62109897 e 62109898 e;
4.1.2 ao condicionar o registro do título ao recolhimento do tributo ou à apresentação de certidão de dispensa de recolhimento, o Agravado utiliza-se de expediente de sanção política, prática vedada pelo ordenamento, consoante a Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 1736, e;
4.1.3 a Nota de Exigência Registral no 11/20, lavrada em 18/06/2020), originou-se de Nota Devolutiva lavrada em desacordo com o art. 1.069, § 3o, da CNGCE, que prevê o prazo máximo de 15 (quinze) dias para a emissão de nota devolutiva, conforme reconhecido pelo Juízo. Portanto, não tem validade, e;
4.1.4 ao exigir o recolhimento de tributo não exigível como condição para registrar a Escritura de Inventário e Partilha, o Agravado agiu com pessoalidade, movido por revanchismo (sendo uma das razões pelas quais fora instaurado o Inquérito Civil n. 000334-068/2021), com a única finalidade de promover mais embaraços do que os que já vem realizando desde 2018, em caráter de represália;
4.2. Subsidiariamente, na remota hipótese de Vossa Excelência entender de maneira diversa tudo quanto foi exposto pelas Agravantes, que seja permitido às Agravantes registrar a Escritura Pública de Inventário e Partilha sob a condição de que efetuem o depósito prévio do valor correspondente ao total dos créditos tributários suspensos, ou seja, R$ 146.088,02 (cento e quarenta e seis mil, oitenta e oito reais e dois centavos), em conta judicial vinculada aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, determinando-se ao Agravado que registre o título no prazo de 48 (quarenta e oito horas) sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia;
4.3. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência não entenda pela concessão do efeito ativo, o que se argumenta pelo princípio da eventualidade, se requer, ao menos, seja reconhecida a violação do disposto nos artigos 11 e 1.022, ambos do CPC, na decisão ora agravada, posto que a despeito da oposição dos embargos de declaração, persiste a omissão no presente caso, determinando-se ao r. Juízo singular que se manifeste precisamente sobre os pontos omissos indicados nos Embargos de Declaração manejados no ID 63034079 e seguintes dos autos de origem no prazo impreterível de 48h (quarenta e oito horas), proferindo nova decisão; [...].
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Desse modo, não há que se falar em ato ilegal praticado pelo Cartorário, uma vez que ele agiu dentro dos parâmetros legais, de modo que o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, ante a ausência da probabilidade de direito e consequentemente perigo de dano (fumus boni iuris e o periculum in mora).
Noutro viés, tendo em vista a existência de fato e documentos novos no processo, considerando a proporcionalidade, bem como o interesse público noticiado no presente feito, não se mostra razoável a extinção do processo de plano, visto que verifico a necessidade de cientificar o cartorário para cumprir ou recusar o ato requerido, podendo eventualmente ser discutido neste feito ocasional recusa na concretização do ato registral solicitado, bem como necessário se faz a intervenção do Parquet, respeitando de tal modo a proporcionalidade, razoabilidade, celeridade, economia processual e efetividade da prestação jurisdicional. Inteligência dos artigos 4.o, 6.o, 7.o e 8.o do Código de Processo Civil.
[...]
Por outro lado, a proporcionalidade, nos ensinamentos do mencionado doutrinar, tem como acepções adequação e a necessidade.
Para tanto, medida adequada é aquela que alcança o fim para qual se destinou, dentre todos os meios disponíveis, o adotado é o necessário. Por meio da adequação se alcança a proporcionalidade. Assim, deve haver harmonia entre as vantagens alcançadas e as desvantagens provocadas pelos meios empregados.
Dessa maneira, verifico que os documentos apresentados pelos impetrantes, por ora, não são aptos a comprovar o seu direito líquido e certo, conforme referido na inicial, sendo o indeferimento da liminar, medida de rigor.
1) Isto posto, indefiro o pedido liminar, de modo que denego a segurança vindicada, ante ausência dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. [...]. (Id. 106188982 – fls. 7/8).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] No caso, a parte Embargante tenta apontar que houve omissão no exame da decisão embargada, no entanto, tal alegação não procede, posto que o Juiz também não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
[...]
Assim, a apresentação de inúmeras teses não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, mormente porque foram analisadas todas as questões entendidas como pertinentes para proferir a decisão.
Ademais, é induvidoso que não ocorre omissão quando a decisão deixa de responder exaustivamente a todos os argumentos invocados pela parte.
Lado outro, convém rememorar que os Embargos de Declaração não se constituem em remédio para obrigar o julgador a renovar ou reforçar a fundamentação da decisão - sobretudo quando está é proferida por seu par de mesma instância.
Se a parte mantém-se inconformada com a fundamentação adotada, outros meios recursais podem ser utilizados para rediscussão da matéria.
Além disso, e apenas em apego ao debate, entendo que a decisão liminar almejada pela parte embargante confunde-se com o próprio mérito da demanda, criando uma situação de irreversibilidade ou, no mínimo, de dificílimo retorno ao status quo na hipótese de eventual reforma.
Sobreleva mencionar, que intuito do presente mandamus é obter o registro de escritura de inventário, em resumo sob o principal argumento de que o recolhimento do imposto requerido pela autoridade coatora estaria com a exigibilidade suspensa diante da interposição de recurso administrativo.
De mais a mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica pela impossibilidade de concessão de liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação, o que revela ser o caso dos autos.
Dessa forma, uma vez que a decisão está livre de vícios aptos a ensejarem o manejo dos embargos de declaração, o não provimento do presente recurso é medida que se impõe.
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, todavia, no mérito, uma vez que não está presente uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC nego-lhes provimento, razão por que mantenho a decisão nos moldes em que fora prolatada. [...]. (Id. 106188984 – fls. 3/5).
De início, anoto que, a decisão de rejeição dos embargos de declaração está fundamentada na inexistência de omissão na que indeferiu a liminar. Logo, não se apresenta admissível afirmar que aquela carece de fundamentação, já que os aclaratórios não se prestam a rediscutir a questão.
Em autos outros, consignei:
[...] A apontada ilegalidade estaria materializada no documento denominado de nota de exigência registral no 11/20 assinado pela Escrevente do Primeiro Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Nova Canaã do Norte, no qual teria negado o registro da referida escritura pública:
[...] 12. Verificando os termos da Nota Devolutiva de 05 de agosto de 2019 (excetuado os itens cumpridos) verifica-se nos itens de número ‘6’ até ‘08’ a necessidade da apresentação da certidão negativa de Débitos da Fazenda Pública Municipal em relação aos bens imóveis e à pessoa do autor da herança.
13. Dessa forma, das 7 (sete) certidões encaminhadas, 6 (seis) não foram exigidas por este Oficial, não havendo razão de ser das duas apresentações. São inócuas ao caso.
14. A única certidão prestável é a Certidão Negativa de Tributos Municipais em nome de Newton Vieira Barbosa expedida pelo Município de Nova Canaã do Norte – MT datada de 28 de maio de 2020, com vencimento em 27 de junho de 2020.
15. Assim sendo, tenho que este item resta cumprido sua exigência até o seu prazo de validade (27 de junho de 2020) ou da presente prenotação (28 de junho de 2020). Transcorrido estes, necessário se faz a sua reapresentação.
16. Dessa maneira, ratifico os termos da Nota Devolutiva de 05 de agosto de 2019 com exceção também do ora apresentado aos itens ‘6’ até ‘8’ daquela, atentando-se, obviamente, ao prazo da validade das certidões e prenotação.
17. Tais são os motivos da recusa da realização da averbação requerida e em cumprimento ao que preceitua o artigo 198, primeira parte, da Lei no. 6.015/1973 (Leis dos Registros Públicos) e em análise dos documentos acostados, mui respeitosamente, solicito que sejam previamente cumpridas as exigências legais aventadas.
18. O protocolo tem validade até o dia 28/06/2020. Após esta data será encerrado o protocolo.
19. Após cumprimento desta nota os documentos serão analisados novamente.
20 Não foi recolhido nenhum valor a título de emolumentos.
21. Caso o apresentante não queira ou não possa atender às exigências do Oficial, será o título, a seu requerimento, e com a suscitação de dúvida, remetido ao juízo competente, para solução.
Nova Canaã do Norte – MT, 18 de junho de 2020.
Adriana Esser Stolarczki
Escrevente [...]. (Id. 55972430, fls. 31/32). [sem negrito no original]
No caso, a Escrevente do Primeiro Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Nova Canaã do Norte teria adotado as razões da nota devolutiva datada de 5 de agosto de 2019, com exceção dos itens 6 a 8 (os quais teriam sido cumpridos na nova solicitação), transcritas no próprio ato impugnado:
[...] 3. A escritura pública em comento fora lavrada em Sinop – MT, sendo assim, realizada em comarca diversa do Registro de Imóveis de Nova Canaã do Norte – MT.
4. O artigo 1.035, parágrafo único, da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso assim determina em sua 3a edição publicada em 14 de dezembro de 2018:
Parágrafo único. Em se tratando de traslado de instrumento público lavrado em comarca diversa, deverá ser reconhecido o sinal público de quem o tiver assinado.
5. Nesse sentido, necessário se reconheça o sinal público do Tabelião que lavrou a escritura no Tabelionato de Notas de Nova Canaã do Norte – MT.
6. Na mesma Consolidação de Normas, no artigo 439, XI, ‘g’ preconiza:
Art. 439. Para lavratura de escrituras de inventário e partilha deverão ser observados os seguintes requisitos e condições:
(...)
XI – para lavratura da escritura e comprovação dos requisitos necessários acima indicados, serão exigidos os seguintes documentos:
(...)
g) certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal em relação aos bens imóveis e à pessoa do autor da herança;
7. Lendo a escritura em comento verifica-se que não fora apresentada a Certidão Negativa de Débitos expedida pelo Município de Nova Canaã do Norte, mas somente da expedida pelo Município de Londrina – PR.
8. Assim sendo, necessário se faz que se retifique a referida escritura pública fazendo menção a este documento faltante exigido por lei. Porém, salvo melhor juízo, penso que pode ser apresenta nesse Registro Imobiliário referida certidão desde que atualizada e válida, suprindo esta falta na Escritura.
[...]
33. Verificando a escritura pública de inventário e partilha não consta os valores individualizados de cada imóvel matriculado nesta Serventia, quais sejam: imóveis objeto dos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4. Consta somente o valor total deles em R$25.800.052,00.
34. Desse modo, procurei saber dos seus valores individualizados na ‘Partilha’.
35. Assim consta na ‘Partilha’ a respeito dos bens descritos nos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 (que são objeto de registro neste RI):
Meeira/herdeira
Porcentagem
Valores dos quinhões levando-se em conta o valor total do imóvel em R$25.800.052,00 conforme escritura.
Vera Lúcia Leitis Barbosa
50%
R$12.900.026,00
Deborah Leitis Barbosa
16,666%
R$4.299.836,66
Raquel Leitis Barbosa de Medeiros
16,666%
R$4.299.836,66
Sarah Leitis Barbosa Tomazi
16,666%
R$4.299.836,66
Stephane Souza Barbosa
0%
0
Marcos Adriano Souza Barbosa
0%
0
Total
R$25.799.535,98
36. Os valores estão confusos e não batem.
37. Na escritura pública consta que as herdeiras Raquel Leitis Barbosa, Deborah Leitis Barbosa e Sarah Leitis Barbosa herdaram um total de R$3.552.700,00 cada uma referente a 16,666% dos bens descritos nos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 e a fração de 14,9466% do bem descrito no item 4.1.5.
38. Essa conta não bate pois somente os 16,666% dos bens descritos no item 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 (objeto de registro neste RI) somam R$4.299.836,66.
39. O montante por elas recebido é maior que R$3.552.700,00 pelo simples fato de que os imóveis dos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 por si só somam mais que esse valor.
40. Dada essa discrepância de valores elencados na escritura pública, fiz a conferência deles em seu total pois eventual diferença na partilha pode levar a recolhimento de tributos.
41. Vejamos os valores dados na escritura em seu geral:
Itens dos bens imóveis e móveis descritos na Escritura Pública
Valores descritos na escritura pública dada pelo Fisco
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4
R$25.800.052,00
4.1.5
R$25.800.052,00
4.1.6 e 4.1.7
R$3.522.700,00
4.1.8
R$599.238,91
4.2.1
R$120.000,00
4.2.2
R$120.000,00
4.2.3
R$70.000,00
4.2.4
R$47.577,00
4.2.5
R$62.000,00
4.2.6
R$2.584,00
4.2.7
R$70.000,00
4.2.8
R$90.000,00
4.2.9
R$945.000,00
4.2.10
R$30.000,00
Total
R$57.279.203,91
42. Assim sendo, o valor total inventariado não é de R$28.421.600,00 como se diz no item ‘Valor total dos bens declarados’; mas sim, de R$57.279.203,91 (conforme soma acima dos valores fornecidos pelo Fisco dados na própria escritura). A soma não bate com os valores dados na forma individual.
[...]
48. Assim temos:
Herdeiros
Quantia recebida no total de acordo com os valor dado na escritura (Fisco)
Vera Lucia Leitis Barbosa
R$29.257.734,59
Deborah Leitis Barbosa
R$8.156.067,23
Raquel Leitis Barbosa de Medeiros
R$8.156.067,23
Sarah Leitis Barbosa Tomazi
R$8.156.067,23
Stephane Souza Barbosa
R$1.776.350,00
Marcos Adriano Souza Barbosa
R$1.776.350,00
Total
R$57.278.636,28
49. Este é o valor real da partilha com suas cotas partes levando-se em conta a porcentagem e os valores dos bens lançados na escritura pública.
50. Nenhum dos somatórios dos valores dados na partilha batem, exceto os dos herdeiros netos Stephane Souza Barbosa e Marcos Adriano Souza Barbosa.
51. Temos uma situação de desproporção na partilha dos quinhões. E, nestes casos, deve ser recolhido o imposto de transmissão devido.
[...]
68. O quinhão que foi destinado ao falecido Luiz Alberto Barbosa foi somente de R$3.552.700,00. E deste foi rateado entre os filhos. Enquanto que cada herdeira-filha recebeu o montante de R$8.156.067,23. O valor recebido por cada filha, de acordo com a lei, deve ser igual ao destinado ao filho pré-morto.
69. Essa desproporção (R$8.156.067,23 para cada filha e somente R$3.552.700,00 para ser dividido entre os netos, filhos do herdeiro previamente falecido) que foi a maior às herdeiras-filhas está sujeita a tributação pelo Fisco Estadual – ITCMD.
70. Concluindo, necessário se faz que apresente os documentos faltantes bem como se re-ratifique a escritura pública e providencie junto ao Fisco Estadual o recolhimento do ITCMD ou sua certidão de isenção/imunidade ou não incidência.
71. Não foi recolhido nenhum valor a título de emolumentos.
72. Tais são os documentos, no primeiro momento, necessários.
Nova Canaã do Norte – MT, 05 de agosto de 2019.
Rodrigo Robalinho Estevam
Oficial [...]. (Id. 55972430, fls. 2/15). [sem negrito no original]
É certo que, a negativa do registro da escritura pública de inventário e partilha teve como fundamento, dentre outros, a ausência de recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD que incidiria sobre o excedente de quinhão (doação). [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000486-11.2020.8.11.0090, Primeira Instância, Id. 61365140 – fls. 2/8). [conforme o original]
À primeira vista, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorreria de fato superveniente à impetração, ocorrida em 8 de julho de 2020, visto que os pedidos de revisão de lançamento foram protocolados nas datas de 20 e 21 de julho de 2020 e 26 e 29 de janeiro de 2021 (Primeira Instância, Id’s. 63034088, 63034090, 63034791 e 63034794), e não há prova de que a autoridade impetrada tenha recusado o registro da escritura em razão de tributo com a exigibilidade suspensa.
De qualquer forma, se o crédito tributário está suspenso por força de processo administrativo tributário, não há risco de dano grave de difícil reparação que decorreria de sua cobrança.
Por outro lado, a questão acerca do registro da escritura pública de inventário e partilha necessita ser mais bem esclarecida, presente a existência de outros motivos que teriam fundamentado a sua negativa.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator